Tribunal: TCU
Processo: 040.870/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos transferidos ao município de Boa Vista do Gurupi/MA à conta do programa ProJovem Campo, exercício 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor da Sra. Dilcilene Guimarães de Melo Oliveira, prefeita de Boa Vista do Gurupi/MA na gestão 2013-2016, e do Sr. Antônio Batista de Oliveira, prefeito na gestão 2017-2020, ante a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao referido Município à conta do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - TD-ProJovem Campo, no exercício de 2014; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Dilcilene Guimarães de Melo Oliveira (CPF XXX.023.783-XX), prefeita de Boa Vista do Gurupi/MA na gestão 2013-2016, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Batista de Oliveira (CPF XXX.279.013-XX), prefeito de Boa Vista do Gurupi/MA na gestão 2017-2020, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, do Regimento Interno; 9.3. condenar a Sra. Dilcilene Guimarães de Melo Oliveira (CPF XXX.023.783-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do FNDE, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. Despesas não comprovadas em razão da não conciliação financeira: Data Valor (R$) 06/12/2016 26.002,35 15/12/2016 14.419,72 15/12/2016 7.581,20 29/12/2016 219,87 29/12/2016 810,00 29/12/2016 800,00 9.3.2. Movimentação indevida da conta específica do Programa, contrariando o disposto na Resolução CD/FNDE 11/2014: Data Valor (R$) 05/06/2015 6.216,65 14/07/2015 6.216,65 30/07/2015 6.216,65 30/07/2015 18,00 31/08/2015 18,00 31/08/2015 6.216,65 01/10/2015 18,00 01/10/2015 6.216,65 04/11/2015 6.216,65 04/11/2015 18,00 01/12/2015 18,00 01/12/2015 6.216,65 23/12/2015 6.216,65 23/12/2015 18,00 27/12/2016 20.000,00 28/12/2016 3.155,23 29/12/2016 84,74 29/12/2016 1.664,90 29/12/2016 6,00 9.4. aplicar à Sra. Dilcilene Guimarães de Melo Oliveira (CPF XXX.023.783-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao Sr. Antônio Batista de Oliveira (CPF XXX.279.013-XX) a multa referida no art. 58, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Maranhão, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.9. notificar os responsáveis.